Tribunal: TJDFT
Processo: 0740938-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740938-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA EMBARGADO: WJ COMERCIO DE CONFECCOES LTDA, GTO COMERCIO ATACADISTA DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA, MENDES CONFECCOES E CALCADOS LTDA, ALL COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EPP, LAC COMERCIO DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA, QN COMERCIO DE CONFECCOES LTDA, CLIFE CONFECCOES E CALCADOS LTDA, J E R CONFECCOES E CALCADOS LTDA, TO-LUZIANIA CONFECCOES E CALCADOS LTDA, L R DIAS CONFECCOES E CALCADOS LTDA, R.N CONFECCOES E CALCADOS LTDA, CN CONFECCOES E CALCADOS LTDA, J. O. R. CONFECCOES E CALCADOS LTDA, J P C CONFECCOES LTDA - EPP, SEMPRE BELLA COMERCIO DE ROUPAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos com finalidade modificativa pelo Agravante BANCO SANTANDER BRASIL S.A. em face de WJ CONFECCOES E CALCADOS LTDA ME, ante a decisão proferida por essa Relatoria, que indeferiu o pedido para que fossem realizadas as anotações em nome dos novos procuradores e que as publicações sejam expedidas exclusivamente em nome do patrono DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, em face da sistemática do PJe. O Embargante alega que inexiste fundamentação na decisão embargada em relação à negativa do pedido de exclusiva publicação em nome do causídico. No mais, repisa os termos do pedido do agravo. Pede o provimento dos embargos para que seja sanado o vício que considera presente no julgado, pleiteando novamente a concessão de efeito suspensivo. Contrarrazões (ID 64898453). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material, não se destinando à rediscussão do julgado, tampouco para sanar os fundamentos da decisão. Entende-se por omissão contradição o resultado do silogismo no qual se apresentam na decisão conclusões conflitantes entre si sobre a mesma questão. Em relação a tal, a rigor, tenho que sequer seria o caso de conhecer do presente recurso, uma vez que o pedido do advogado envolve muito mais uma questão técnica que efetivamente processual, sendo o conteúdo ventilado não impugnável, por se tratar de despacho em mero procedimento. Isso porque, no que pertine ao pedido específico para que as publicações sejam efetuadas exclusivamente em nome do causídico, torna-se necessário evidenciar que o Art. 5o da Lei 11.419/2006 dispõe que “as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico”. Existe, em tese, na publicação via PJe e órgão oficial a possibilidade de concomitância de datas de prazos em nomes de causídicos em face da exclusividade de cadastramento em um sistema, enquanto presente cadastramento via publicação oficial, daí a razão pela qual se opera com o cadastramento ordinário. Porém, tendo em vista a primazia do acesso aos autos, reviso meu posicionamento para DEFERIR o pedido para que as publicações sejam feitas na pessoa do causídico, COM AS RESSALVAS DO SISTEMA DE CASASTRAMENTO DO PJE. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e LHES DOU PARCIAL PROVIMENTO apenas para deferir que as publicações sejam feitas na pessoa do causídico signatário, COM AS RESSALVAS DO SISTEMA DE CASASTRAMENTO DO PJE. Siga o feito para voto. Publique-se e se intimem. Brasília, 28 de outubro de 2024 19:06:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador